Tribunal: TJBA
Processo: 0314828-90.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314828-90.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA POUCHAIN GONCALVES PEREIRA, NIVALDO JOSE DE SANTANA

APELADO: MARGARETE LIMA DE SANTANA

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO POR DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame

1.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por instituição de ensino para cobrança de mensalidades escolares inadimplidas no primeiro semestre de 2007, sendo distribuída em 29/02/2012. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de transcurso do prazo de suspensão (1 ano) e do prazo prescricional (5 anos) sem a ocorrência de ato interruptivo eficaz. II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executiva foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando o (i) prazo prescricional aplicável à dívida de mensalidades escolares, (ii) o marco inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente e (iii) a natureza interruptiva dos atos processuais praticados pela parte exequente. III. Razões de decidir

3.

O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de mensalidades escolares, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular (contrato), é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

4.

A contagem do prazo da prescrição intercorrente, no caso de execução sob a égide do CPC/73 e sem manifestação expressa do juízo sobre a suspensão, deve observar a analogia com o art. 40, § 2º, da Lei de Execução Fiscal, iniciando-se após o decurso de 1 (um) ano da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5.

A primeira tentativa frustrada de citação/penhora foi considerada em 26/01/2018, de modo que o prazo de prescrição intercorrente (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) se consumou em 26/01/2024.

6.

As diligências da parte exequente que se limitam a meros peticionamentos ou buscas por bens e endereços infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente, exigindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida.

7.

Não havendo ato interruptivo eficaz antes do termo final de 26/01/2024, a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida. IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O prazo da prescrição intercorrente para execução de mensalidades escolares é de 5 (cinco) anos, iniciando-se a contagem após o decurso de 1 (um) ano da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo que meras diligências infrutíferas não o interrompem. 2. A extinção da execução pela prescrição intercorrente afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC (Lei n. 14.195/2021)."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 921, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC n. 01 (REsp 1.604.412/SC, Corte Especial, j. 27/06/2018); STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566/973, Primeira Seção, j. 12/09/2018).

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0314828-90.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
e como apelado
MARGARETE LIMA DE SANTANA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora